Tribunal: TJES
Processo: 0001227-55.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-55.2025.8.08.0000
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087)
SUSCITANTE: BRUNO LIMA BRAZ
SUSCITADO: RAFIK INDUSTRIA EIRELI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INADMISSÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSA ANÁLISE DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bruno Lima Braz contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no julgamento de Incidente de Assunção de Competência (IAC), que, por unanimidade, não conheceu do incidente. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise de questões probatórias relacionadas à sua qualidade na duplicata protestada, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à ausência de relação com contrato de franquia, à ilegitimidade do protesto, à violação da Lei das Duplicatas e à existência de julgados divergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que inadmitiu o Incidente de Assunção de Competência incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos de mérito invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não conheceu do Incidente de Assunção de Competência por ausência dos requisitos legais, destacando que a controvérsia é de natureza individual e sem repercussão social relevante, o que inviabiliza o processamento do incidente.

4. O Incidente de Assunção de Competência possui caráter excepcional e destina-se a uniformizar entendimento jurídico sobre questões relevantes de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos, o que não se verifica no caso concreto.

5. As decisões apontadas pelo embargante não evidenciam divergência jurisprudencial qualificada, pois versam sobre situações fáticas distintas e não consolidam tese jurídica uniforme sobre a responsabilização de fiadores em contratos de franquia.

6. As alegações sobre prova, relação de consumo, vícios na duplicata e demais questões de mérito não foram objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno, pois a análise foi limitada à admissibilidade do Incidente.

7. O embargante utiliza os aclaratórios como sucedâneo recursal, com intuito de provocar nova análise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência, o que é incabível nessa via processual.

8. Ausente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0001227-55.2025.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087)
EMBARGANTE: BRUNO LIMA BRAZ
(AC)
EMBARGADO: RAFIK INDUSTRIA EIRELI
Advogados do(a) SUSCITANTE: FABRICIA MARQUES SOARES BRAZ - ES23289, LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CELESTINO - ES14907-A
Advogado do(a) SUSCITADO: VITOR PELISSARI REPOSSI - ES25443-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
Bruno Lima Braz
contra o acórdão de id 15072897, proferido por este e. Tribunal Pleno no processo de Incidente de Assunção de Competência (IAC) que, à unanimidade, não conheceu do incidente.

Nas razões de id. 15323851, o Embargante alega que o v. acórdão é omisso, pois não enfrentou questões probatórias essenciais para a resolução do mérito, tais como, (i) a duplicata protestada o indica como comprador, não como fiador ou avalista, e a própria Embargada (Rafik Industria Eireli) confirmou em sua contestação que o protesto se deu por "compras" não pagas. O Embargante argumenta que essa alegação da Embargada atraiu para ela o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC; (ii) ao se referir a "compras" a Embargada assumiu a condição de fornecedora, o que, para o Embargante, o colocaria na posição de consumidor, aplicando-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor; (iii) o título protestado não se relaciona com o contrato de franquia, o qual previa que as mercadorias deveriam ser adquiridas de outra empresa (FERAK) e não da RAFIK, a cedente da duplicata; (iv) o Embargante não é o sacado da duplicata; (v) houve violação dos artigos 2° e seguintes da Lei 5.474/68, pois não existiu uma relação causal de compra e venda ou prestação de serviços e (vi) o acórdão deixou de analisar julgados divergentes apresentados com base nas premissas não enfrentadas.

Em que pesem os judiciosos argumentos do embargante, o cerne da questão reside na natureza do julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC.

Conforme se depreende do v. acórdão embargado, este e. Tribunal Pleno, à unanimidade, não foi admitiu o Incidente de Assunção de Competência interposto pelo embargante.

Como mencionado na decisão combatida, o Incidente de Assunção de Competência é um instrumento de caráter excepcional, que só pode ser admitido quando o recurso em julgamento envolver uma questão de direito relevante, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos, a fim de prevenir ou compor divergência jurisprudencial.

Em sua decisão, este Tribunal entendeu que não estavam presentes os requisitos legais necessários para a admissibilidade do incidente. Isso porque a controvérsia se restringiu à interpretação de uma cláusula contratual que permitia o protesto e a negativação do nome do fiador em caso de inadimplemento.

Trata-se de uma matéria de índole individual, que não possui a repercussão social exigida para o processamento de um Incidente de Assunção de Competência.

Não houve também demonstração de uma divergência jurisprudencial relevante, já que as decisões apresentadas pelo Embargante tratavam de situações diferentes e não envolviam contratos de franquia ou estabeleciam uma tese uniforme sobre a responsabilização de fiadores.

Dessa forma, a decisão atacada por estes embargos de declaração não adentrou no mérito do recurso, pois se limitou a inadmitir o Incidente de Assunção de Competência, por ausência de seus pressupostos.

As questões levantadas pelo Embargante - como a legitimidade do protesto, a relação de consumo, o ônus da prova e a violação da Lei das Duplicatas - não foram sequer objeto de apreciação por este Tribunal Pleno.

Assim, não há omissão a ser sanada. Ao contrário, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios, “
compelir
” à admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência e ter o mérito analisado por este e. Tribunal Pleno, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator em não acolher os presentes Embargos de Declaração.
Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Sessão Virtual de 17.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Acompanho o Voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator, para não acolher os embargos de declaração.